Tribunal: TJMT
Processo: 1025243-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025243-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), EVANDRO LEO PIGOZZO - CPF: 908.643.281-68 (EMBARGANTE), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), VIVIANE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 425.584.128-41 (ADVOGADO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO - CPF: 078.984.178-95 (TERCEIRO INTERESSADO), S G SILVA AGUIAR REPRESENTACAO COMERCIAL - CNPJ: 07.810.487/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OMISSÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Evandro Leo Pigozzo contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição direta da pretensão veiculada em ação monitória proposta por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com extinção do feito com resolução de mérito, sem, contudo, fixar expressamente os ônus da sucumbência. O embargante alega omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à imposição dos ônus sucumbenciais, diante da extinção da ação monitória por prescrição direta, e, em caso positivo, proceder à respectiva fixação conforme os arts. 85, §§ 2o e 10o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão quanto à imposição dos ônus sucumbenciais em decisão que extingue a ação com resolução de mérito, ainda que por prescrição, deve ser suprida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A extinção da ação monitória por prescrição direta caracteriza a resolução de mérito (art. 487, II, do CPC) e impõe a aplicação da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.

5. A ação monitória é de natureza cognitiva e, até eventual constituição do título executivo judicial, não estabelece relação jurídica processual de credor e devedor entre as partes.

6. O ajuizamento de demanda fundada em pretensão já prescrita atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte autora o dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto aos ônus sucumbenciais em decisão que reconhece prescrição direta deve ser suprida por embargos de declaração.

2. A ação monitória, por sua natureza cognitiva, não estabelece relação de credor e devedor antes da constituição do título executivo judicial.

3. A extinção da ação monitória por prescrição direta é decisão de mérito e impõe a regra da sucumbência do art. 85 do CPC.

4. Cabe à parte autora responder pelas despesas e honorários, nos termos do princípio da causalidade, ao ajuizar demanda fundada em pretensão prescrita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EVANDRO LEO PIGOZZO
em face do acórdão de ID. 321351389, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah - MT, a qual havia rejeitado a exceção de pré-executividade por ele apresentada e constituído título executivo judicial nos autos da ação monitória proposta por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL
S.A.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de prescrição direta da pretensão deduzida na ação monitória, porquanto os títulos vencidos em 30/04/2013 e 30/04/2014 foram cobrados judicialmente apenas em 2021, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida.

O embargante em suas razões (ID. 321682881), sustenta a existência de omissão no acórdão no que tange à fixação dos ônus sucumbenciais e verba honorária, haja vista a extinção da demanda monitória por prescrição, o que enseja a aplicação do princípio da causalidade. Requer a fixação de honorários.

Contrarrazões sob ID. 328186439.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a prescrição direta da pretensão monitória, deixou de se manifestar expressamente sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, o que configura omissão a ser sanada por esta via.

Nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC, é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte vencida na demanda. Ainda que a extinção do feito se tenha dado com base na prescrição, nos moldes do art. 487, II, do CPC, tal fundamento configura resolução de mérito, de modo que incide a regra geral de sucumbência, aliada à aplicação objetiva do princípio da causalidade.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Verifica-se que o ajuizamento de ação já atingida pela prescrição configura causa suficiente à fixação de ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora, haja vista que a prescrição direta revela a extinção do próprio direito material, anterior à propositura da demanda. Deste modo, a parte demandante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. deve arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios de sucumbência.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO
– INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS
– RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.” (N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). (g.n).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE ESPECIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – FALTA DE CITAÇÃO DOS RÉUS POR MAIS DE CINCO ANOS – ART. 240, § 2o, DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE ADVERSA APÓS SEIS ANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NECESSÁRIA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O simples ajuizamento da ação não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2o, do CPC.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356327120178110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024) (g.n).

A presente ação monitória é de natureza cognitiva e, por isso, não há título executivo constituído nem relação jurídica processual de credor e devedor estabelecida de imediato. Inexistindo obrigação exigível por meio de título executivo, é a parte autora quem deu causa à instauração do processo, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado, a fim de condenar a parte agravada LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 10o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025